Tribunal: TJMT
Processo: 1029299-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029299-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 259.668.188-94 (ADVOGADO), DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 61.591.459/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – ADMISSIBILIDADE – DISCUSSÃO DO MESMO DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 151, do Código Tributário Nacional, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito integral do montante impugnado, por meio de reclamações e recursos e/ou pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada nas ações ordinárias ou mandamentais.

2. Diante disso, considerando que a penhora de valores nos autos da ação de execução fiscal constitui apenas um meio adequado para garantir a efetividade dos embargos à execução fiscal, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que tal medida não está contemplada no rol taxativo do art. 151, do Código Tributário Nacional Diante disso.

3. Nos termos do artigo 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda.

3. Assim, considerando a existência de prejudicialidade externa e o risco de prolação de decisões conflitantes, revela-se imprescindível a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1036535-67.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, determinou a atualização da dívida e o levantamento de valores, nos seguintes termos (ID. 133981214 – autos n.º 1036535-67.2021.8.11.0041):

“Vistos.

A respeito da petição id. 70215971, já se pronunciou substancialmente o juízo acerca da inconstitucionalidade do crédito exequendo.

Ademais, quanto ao excesso de execução, há de ser reconhecido, uma vez que, do extrato do Sisbajud (id. 114272117), percebe-se que houve constrição de valor superior ao da dívida.

Assim, expeça-se alvará de levantamento para devolução do valor excedente, porém somente após a atualização da dívida pelo exequente.

Para tanto, intime-se o exequente a trazer o valor atualizado, em 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo
in albis
,

expeça-se o alvará para devolução, considerando o valor da dívida já informada nos autos, independente de conclusão.

Com a devolução do excesso, expeça-se também alvará de levantamento da quantia constrita, em favor do exequente.

CUIABÁ, 9 de novembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que o prosseguimento da execução fiscal configura medida indevida, resultando em danos materiais e processuais irreparáveis.

Sustenta que, no caso em questão, o crédito tributário encontra-se sob discussão nos autos dos embargos à execução, estando o juízo devidamente garantido, por meio da penhora efetuada na ação de execução fiscal, no valor de R$ 246.117,64 (duzentos e quarenta e seis mil e cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), em conformidade com o disposto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Assevera, também, que o magistrado de primeiro grau, no dia 24.11.2023, considerou garantidos os embargos, bem como deferiu o pedido de efeito suspensivo, não havendo, portanto, que se falar em atualização do débito e levantamento dos valores.

Argumenta, ainda, que antes do transito em julgado dos referidos embargos, não poderia os valores serem levantados, haja vista as determinações contidas no art. 32, §2º, da Lei n.° 6.830/80.

Registra que

a expedição de alvará judicial configuraria ato irrevogável e satisfativo, na medida em que encerraria o litígio processual antes do exaurimento de todas as possibilidades recursais nas instâncias superiores, ao passo que a manutenção do bloqueio não acarretará prejuízo a nenhuma das partes.

Outrossim, consigna o levantamento dos valores em discussão nos embargos à execução, sem o trânsito em julgado, ocasionará ao contribuinte insegurança jurídica, além de impor-lhe ônus excessivos e desproporcionais.

Pontua, ademais, a necessidade de reforma do
decisum
agravado,
“(...)
para fins de SUSPENDER/SOBRESTAR o prosseguimento do processo executório
, uma vez que o débito, desarrazoadamente executado, já se encontra
GARANTIDO
, o que certamente culminará na
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM TELA POR FALTA DE CONDIÇÃO E DE PROCEDIBILIDADE demonstrada nos autos dos Embargos à Execução n° 1015244- 40.2023.8.11.0041
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

7.1
Pelo exposto, requer-se, com o devido acatamento à Vossas Excelências, que
o presente Recurso de Agravo seja recebido e conhecido na forma de Instrumento, haja visto que
não causará qualquer prejuízo ao Agravado
, podendo, ainda, ser reversível ante a sua
provisoriedade
;

7.2 Ademais, uma vez que a decisão guerreada configura-se como medida desnecessária e desarrazoada, além de patente contrariedade às normas vigentes,
considerando a matéria exclusivamente de direito,
seja dado provimento integral para REFORMAR INTEGRALMENTE A R. DECISÃO RECORRIDA, nos seguintes termos
, como medida da mais lídima JUSTIÇA!

a)
Requer que o julgamento, observando-se os limites do pedido intentado pela Agravante, qual seja:

(i)
transferência a conta judicial do valor contido no determinado bloqueio para conta judicial, qual seja,
R$ 246.117,64
(Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Cento e Dezessete Reais e Sessenta e Quatro Centavos),
e que lá permaneça até o transito em julgado dos autos dos Embargos à Execução;

(ii)
a
Suspensão/Sobrestamento
da Execução Fiscal ante a existência de GARANTIA do débito exequendo, bem como, a existência de Embargos à Execução com deferimento de efeito suspensivo; e

(iii)
o
Desbloqueio
em conta judicial da Agravante do valor bloqueado em excesso
R$ 574.057,35
(Quinhentos e Setenta e Quatro Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos), posto que indevido e desnecessário sua manutenção

b)
Ante a emergencialidade
, de rigor a concessão
DE EFEITO SUSPENSIVO DA R. DECISÃO AGRAVADA
, suspendendo o feito E obstando-se, assim, todo e qualquer levantamento pelo Agravado até o pronunciamento definitivo desse Sodalício;

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi
deferido
(ID. 194816158).

A parte agravada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 205393682).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID. 208019160).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1036535-67.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, determinou a atualização da dívida e o levantamento de valores (ID. 133981214 – autos n.º 1036535-67.2021.8.11.0041).

O fato jurídico-processual revela que

o ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou, em 21.10.2021, com a Ação de Execução Fiscal n.° 1036535-67.2021.8.11.0041, em face da parte executada, ora agravante, DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.° 20181170796,

cujo valor alcançava a importância de R$ 237.909,94 (duzentos e trinta e sete mil e novecentos e nove reais e noventa e quatro centavos).

Citada, a parte promovida apresentou uma exceção de pré-executividade, argumentando, em síntese, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS pelo ente estadual, em virtude da ausência de uma Lei Complementar que regulamenta a referida matéria.

A Fazenda Pública Estadual, no dia 15.12.2021, manifestou-se no sentido de que o recurso fosse julgado improcedente. Na mesma oportunidade, pleiteou o prosseguimento da execução, requerendo o deferimento da penhora de bens, por meio do sistema SISBAJUD.

Posteriormente, o magistrado de primeira instância rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando a continuidade do feito e, consequentemente, o bloqueio de valores no montante de R$ 246.117,64 (duzentos e trinta e sete mil e novecentos e nove reais e noventa e quatro centavos).

Diante disso, a parte executada/agravante opôs Embargos à Execução n.° 1015244-40.2023.8.11.0041, pleiteando a suspensão do crédito tributário, em virtude da constrição judicial realizada em valor suficiente para garantir o juízo, conforme disposto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

O juízo de primeiro grau, em 24.11.2023 (ID. 135253632 - proc. n.° 1015244-40.2023.8.11.0041), reconheceu a garantia da execução, recebendo os embargos interpostos e deferindo o efeito suspensivo na execução fiscal.

Em contrapartida, sobreveio, então, a decisão ora hostilizada, datada de 10.11.2023 (ID.
133981214 – demanda n.º 1036535-67.2021.8.11.0041,
na qual foi determinada a atualização da dívida, a expedição dos valores excedentes e o levantamento do montante remanescente em favor da parte exequente.

Inconformada, a parte requerida/agravante interpôs o presente agravo de instrumento,

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, de acordo com o artigo 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional, suspende-se o crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes” (grifos nossos).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Dessa forma, evidenciada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar, é viável proceder à suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no inciso “IV”, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, na hipótese de não serem preenchidos os requisitos mencionados, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a efetuação do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

A propósito, também, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10117702420228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – ICMS DIFAL – LEI COMPLEMENTAR LC 190/2022 – DEPÓSITO MENSAL DO DÉBITO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 151, II DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- “O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública”. (TJ-MT - AGR: 10177132720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020)
(N.U 1011546-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)”.

Com efeito, constata-se que foi efetivada a penhora de valores nos autos da ação de execução fiscal, correspondente ao montante total do crédito impugnado. Tal medida revela-se adequada para garantir a segurança do juízo, permitindo, assim, a apresentação dos embargos à execução.

No entanto, cumpre destacar que a penhora não se equipara ao depósito integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que

não está contemplada no rol taxativo do art. 151, do Código Tributário Nacional Diante disso, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Outrossim, atenta aos argumentos expostos pela parte agravante, verifica-se a existência de uma relação de prejudicialidade externa entre a Ação de Execução Fiscal n.º 1036535-67.2021.8.11.0041 e aos Embargos n.° 1029299-22.2023.8.11.0000, haja vista que o resultado desta última repercute diretamente na primeira, podendo determinar a extinção do crédito discutido, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.ª ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodivm
, 2017, páginas 546 e 547, ensina o seguinte:

“As questões prejudiciais podem ser internas (endógenas) ou externas (exógenas). As primeiras são aquelas que surgem dentro do próprio processo e com a supressão do sistema da ação declaratória incidental não geram suspensão do processo. O próprio art. 313, V, “a”, do Novo CPC prevê expressamente que a suspensão depende de outro processo pendente.

As questões prejudiciais externas são aquelas que constituem objeto de outros processos, podendo ser homogêneas (objeto de outro processo da jurisdição civil) ou heterogêneas (objeto de outro processo da jurisdição criminal), sendo que o dispositivo ora comentado versa sobre a questão prejudicial externa homogênea. Na jurisdição civil inclui-se a suspensão de processo em trâmite em diferentes Justiças, como Federal e Estadual (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.445.137/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 24/03/2015, Dje 30/03/2015), e Estadual e Trabalhista (STJ, 2ª Seção, CC 126.697/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/08/2014, Dje 19/08/2014).

Por uma questão de lógica, havendo suspensão entre dois processos em razão da prejudicialidade externa, é natural que seja suspenso o processo prejudicado à espera do julgamento do processo prejudicial. Havendo tal espécie de prejudicialidade, suspende-se o processo no qual a relação jurídica controvertida é discutida incidentalmente enquanto o processo no qual a mesma relação é discutida de forma principal não é decidido”.

Nesse sentido está o fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC, que possibilita a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda ou da declaração de existência, ou não, de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

(...)”.

Sobre o tema, já decidiu a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CAUTELAR FISCAL –
EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS
- SUSPENSÃO DO PROCESSO – ADMISSIBILIDADE.
A despeito da autonomia do processo de execução (art. 784, § 1º, CPC), havendo conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico (art. 55, § 2º, I, CPC), e não tendo sido reunidos os feitos para julgamento simultâneo, cabível a suspensão da execução fiscal até o julgamento da anulatória de lançamento tributário, em face da existência de prejudicialidade externa (art. 313, V, a, CPC) e risco de decisões conflitantes ou contraditórias
(art. 55, § 3º, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 30058152920208260000 SP 3005815-29.2020.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 02/09/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021) ”. (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – R. decisão que rejeitou o incidente – Pretensão de se determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória nº 1074156-45.2021.8.26.0053, sob pena de serem geradas decisões conflitantes –
Possibilidade – Ocorrência de conexão – Existência de prejudicialidade externa que faz necessária a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento da ação anulatória anteriormente proposta, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea 'a', do CPC
– Precedentes - Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22840073820228260000 SP 2284007-38.2022.8.26.0000, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 10/02/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2023)”. (grifos nossos).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça expõe que:
“caberá ao juízo executório, caso verifique relação de prejudicialidade entre as ações, decidir pela suspensão da ação de execução fiscal, na forma do art. 313, v, a do código fux”.
Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS NA VARA DE EXECUÇÕES. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. A DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO FEZ QUALQUER CONSTATAÇÃO QUANTO À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. CABERÁ AO JUÍZO EXECUTÓRIO, CASO VERIFIQUE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES, DECIDIR PELA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, NA FORMA DO ART. 313, V, A DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 3. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 313, V, a do Código Fux. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009. 4. Ao contrário do que alegado nas razões recursais, a decisão monocrática ora agravada não fez qualquer consideração quanto à inexistência de conexão ou continência entre as Ações, deixando ao Juízo da Execução a possibilidade de suspender a Execução Fiscal, caso constate relação de prejudicialidade entre ela e a Ação Anulatória. 5. O correto enquadramento jurídico dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, inclusive com base em casos análogos já decididos por esta Corte Superior, evidentemente não viola a proibição da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo Interno da Autarquia Federal a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1196503 RJ 2017/0281736-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)”.

Portanto,
vislumbro que a ação de execução depende do julgamento de outra causa,
motivo pelo qual o feito executivo deve ser suspenso
.

Ressalto, por oportuno, que a suspensão do processo judicial, prevista nos arts. 313 a 315 do CPC, não impede o Fisco de praticar atos administrativos contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, como a inscrição em dívida ativa, protesto e inclusão do nome da parte devedora nos órgãos restritivos de crédito.

Pois somente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impossibilita o ente estadual de praticar quaisquer ações em desfavor do contribuinte com o objetivo de receber a quantia devida, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4º, do CTN), que é de cinco anos. 2. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN. 3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder à regular constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.
4. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 572603 PR 2004/0121793-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2005, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJ 05/09/2005 p. 199 RDDT vol. 123 p. 239)”. (grifos nossos)

Ademais, no que tange ao desbloqueio dos valores penhorados em excesso, verifico que o juízo de primeira instância, por meio da decisão encartada no ID 148699469, determinou a expedição do alvará judicial para devolução, após a atualização da dívida, medida já implementada, razão pela qual julgo prejudicada a análise desse ponto.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar a suspensão da execução fiscal n.º 1026233-42.2022.8.11.0041, bem como o levantamento dos valores constritos em favor do ente estadual,

até o trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal 1015244-40.2023.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024